Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708145-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D E F COSTA TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS LTDA., LUIS RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DEF COSTA TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA. A agravante, nos autos originários, pretende a rescisão do contrato de compra e venda do veículo Caminhão Tanque, placa EZK 4405, com a restituição da quantia paga, ao argumento de que, após a aquisição, foram registradas diversas restrições judiciais sobre o bem, em virtude das dívidas do alienante/agravado, impossibilitando a transferência da propriedade para a agravante. Afirma, ainda, que não está na posse do veículo, que foi apreendido. Afirma que recebeu um comunicado do Cadin/SP (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais) informando que o veículo, objeto do contrato entre as partes, está com débitos junto à Secretaria de Fazenda, referente ao IPVA de 2021. Desse modo, afirma que seu nome poderá ser inscrito em cadastro de inadimplentes. Postulou a concessão de tutela provisória incidental para que os agravados adotem as providências necessárias que impeçam a inscrição do nome do agravante junto ao CADIN. É o breve relatório. Compulsando os autos originários, verifico que no documento juntado pelo agravante, referente ao comunicado CADIN/SP, não consta a descrição do veículo, objeto da pendência do IPVA. Além disso, o comunicado é datado de 21/10/2022. Desse modo, antes de apreciar a liminar, determino à agravante juntar documento demonstrando que a pendência de IPVA constante no documento do Cadin/SP (ID 145724754 - Pág. 1 dos autos originários) se refere ao veículo, objeto da lide. Deverá, ainda, a agravante informar se o seu nome já foi inscrito em dívida ativa ou órgão de proteção ao crédito, diante do lapso temporal decorrido entre a notificação recebida (outubro de 2022) e a presente data. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora